Tribunal: TJDFT
Processo: 0717139-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Consumidor e cível. Recurso inominado. Prestação de serviços bancários. Furto de aparelho celular. Operação bancária não reconhecida. Falha na segurança do serviço. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva do banco. Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes. Dano moral configurado. razoabilidade e proporcionalidade observados. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade da operação bancária efetivada mediante cartão de crédito virtual (R$ 450,00), via PIX, após o furto do aparelho celular da autora, e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, em razão da inscrição do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes.
2. O recorrente sustenta a autenticidade da transação porquanto o valor se insere no perfil de consumo da autora, tendo a consumidora anuído com o modelo de validação eletrônica das operações. Discorre que a recorrida deixou transcorrer o prazo para contestação da compra, sendo o banco condenado a restituir os valores descontados. Afirma que a sentença condenou o banco recorrente solidariamente ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, sob cessação das cobranças direcionadas à autora. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e, alternativamente, que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido. Requer que, caso seja mantida a condenação, os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se houve falha na prestação dos serviços da instituição bancária que ocasionou a transferência indevida de quantia, realizada após o furto do aparelho celular da consumidora; (ii) se houve violação aos direitos imateriais da autora a ensejar reparação por danos morais e a razoabilidade do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. O caso configura fortuito interno porquanto a autora comunicou prontamente o furto do aparelho celular ao banco, mas a instituição financeira não adotou medidas eficazes para impedir transações indevidas.
6. Caberia ao banco demonstrar que ofereceu segurança adequada ao serviço prestado e que atuou para impedir a ocorrência de fraudes após a comunicação do furto do aparelho celular da recorrida, ônus do qual não se desincumbiu nos autos.
7. Nessas condições, não se mostra razoável atribuir o evento danoso à culpa da consumidora ou de terceiros, pois ocorreu falha de segurança no sistema do banco recorrente quando não apresentou recursos disponíveis à consumidora para o imediato bloqueio das operações bancárias sob risco.
8. A par da informação do furto do aparelho celular contendo aplicativo de movimentação bancária, cumpria a instituição financeira bloquear de imediato eventual operação comandada à distância com recursos digitais pelo aplicativo instalado no celular subtraído criminosamente.
9. Destaco que, em seu recurso, o recorrente não traz argumentos a afastar as razões de decidir contidas na sentença. Afirma apenas que o valor da transferência se insere no perfil de consumo da autora, que esta anuiu com o modelo de validação eletrônica das operações e que não contestou a compra no prazo contratual, não trazendo qualquer justificativa para a ausência de bloqueio do aparelho furtado para a realização de transações, mesmo após ser comunicado pela consumidora.
10. O recorrente se afasta da argumentação utilizada pelo juiz de origem para reconhecer a falha na prestação dos serviços, chegando inclusive a dizer que o banco foi condenado a restituir valores, enquanto restou decido apenas pela declaração de nulidade da operação. Da mesma forma, a instituição bancária alega que foi condenada solidariamente ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, sob cessação das cobranças direcionadas à autora, enquanto na verdade, o recorrente figura sozinho no polo passivo desta ação e o motivo da condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi a inscrição indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes.
11. A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar por constituir dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma). A anotação indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, amparada em dívida inexistente ou impugnada em razão de fraude na contratação, acarreta os danos morais pela mera inclusão no cadastro restritivo e configura violação a atributos da personalidade, passível de reparação. A inscrição restou demonstrada pela autora, conforme ID 68038880.
12. Atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admito como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 fixado na origem, considerando a gravidade do ilícito e as circunstâncias do caso.
13. Quanto à incidência dos juros sobre a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da natureza contratual, a sua fluência se inicia a partir da citação.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido.
15. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
16. Sem custas e honorários à ausência de contrarrazões.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma